Tribunal: TJMT
Processo: 1029073-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029073-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), INDART INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - ME - CNPJ: 22.874.693/0001-84 (AGRAVANTE), RODRIGO JOSE HEISS DE OLIVEIRA - CPF: 028.613.759-30 (AGRAVANTE), SANIRA AMARAL LOGRADO - CPF: 976.513.461-49 (AGRAVANTE), LEILA NAIM CHARAFEDDINE - CPF: 663.719.456-53 (AGRAVADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA

REJEITADA
–
ACORDO HOMOLOGADO –
INOBSERVÂNCIA
– POSTERIOR TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES
–

TERMOS NÃO RESPEITADOS

–

EFICÁCIA
DO SEGUNDO AJUSTE

–

PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO

COM BASE NESTE ÚLTIMO
–

DECISÃO MANTIDA –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se em virtude da inobservância ao acordo homologado as partes realizam nova transação, que também não é respeitada, a Execução prossegue com base nos termos estabelecidos neste segundo ajuste, visto que prevalece sobre o primeiro.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
n. 1029073-17.2023.8.11.0000 da
decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença Arbitral.

Os agravantes alegam que
se trata, em primeiro grau, de Contrato de L
ocação não residencial
,

e

que houve acordo,
homologado judicialmente.

Aduzem
que
,

em virtude da inviabilidade de
cumprimento,
em 11-1-2022
foi
celebrado o Instrumento Particular de Transação em que ficou
estabelecido o débito de R$45.000,00
devido ao
atraso na limpeza e
na
entrega das chaves
.

Afirmam que depois
, sob a arguição de descumprimento do ajuste,
a agravada

requereu o prosseguimento d
a

demanda
nos termos
pactuados

anterior
mente

(em 6-
9-2021
)
,
na quantia de R$123.000,00.

Ass
inalam
que
a continuidade
do Cumprimento de S
ente
nça com base no acordo judicial
não pode
se
sobrepor
a
o
Instrumento Particular de T
ransação
realizado
em 11
-
1
-
2022,
n
o qual já
foi estabelecido o montante
líquido, certo e exigível de R$45.000,00 para os débitos referentes ao atraso na limpeza do terreno e na entrega das chaves do imóvel.

E
feito suspensivo
deferido (ID. 194594184)
.

Em contraminuta,
a
agravad
a

pugna pel
o não provimento do Recurso (ID.
200722675
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra
o
decisum
que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença Arbitral, proferido nos seguintes termos:

“
(...)

O imbróglio resolve-se, então, pelos termos do avençado entre as partes.

E, nesse ponto, o acordo prevê:

-
limpeza
dos entulhos (restos de materiais como areia, brita, cimento, aço) não realizada até o dia 31/10/2021 – passa a incidir multa diária de R$ 1.000,00 por dia;

-
entrega
do imóvel não realizada no dia 15/12/2021 – passa a incidir multa diária de R$ 2.000,00 ao dia;

-
descumprimento
de qualquer obrigação do contrato – incide multa prefixada de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízos das perdas e danos; além da incidência da(s) multa(s) cominatória(s) fixada(s) no item 3 deste acordo.

Portanto, em razão o executado – quando afirma que, pelo descumprimento do acordo, deveriam incidir somente os encargos da inadimplência mencionados em sua petição
”
.
(I
D
. 133556502
do processo
em primeiro grau)
.

Infere-se dos autos que, ante a inobservância ao
acordo homologado
,
as partes
firmaram o Instrumento Particular de T
ransação em 11-1-2022,
em que ficou
estabelecido o débito
líquido, certo e exigível
de
R$45.000,00

(
ID. 193824156
, fls. 150 a
152
)
.

Em caso de
descumprimento desse último,
prevalece
m
os termos nele
previstos
,
inclusive os encargos de mora,
pois
a transação posterior se sobrepõe ao acordo precedente.

Tanto
é
que no referido I
nstrumento
está

assim disposto
:

“
6. Configurada a mora, poderá a CREDORA promover a imediata execução do valor do débito líquido, certo e exigível reconhecido pelas partes de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), além da aplicação de juros de mora, à razão de 1% (um por cento) ao mês; multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor total da obrigação em atraso, e correção monetária pelo INPC/IBGE
”
.

(fl. 152).

Nesse sentido
:

“
Processual. Ação de busca e apreensão. Insurgência da ré contra decisão que deixou de homologar novo acordo apresentado pela autora.
Apresentação de novo acordo após homologação de anterior, com extinção do processo com resolução de mérito. Possibilidade de nova homologação
. Artigos 3o, § 3o, 139, inciso V e 515, inciso III, todos do CPC. Precedentes. RECURSO PROVIDO
”
.

(TJ
SP
,
AI 20874403420228260000
SP
2087440- 34.2022.8.26.0000, r
elator Mourão Neto,
julgamento em
31
-5-
2022, 35a Câmara de Direito Privado,
publicação em
31
-5-
2022
, sem
destaque no original)
.

“
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA –
AUTOCOMPOSIÇÃO POR TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE – REQUERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE NOVO ACORDO EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTERIOR – POSSIBILIDADE. Decisão agravada que deixou de homologar o novo acordo firmado entre as partes, ao fundamento de que a credora já dispõe de título executivo judicial apto a balizar eventual cumprimento de sentença em caso de descumprimento do acordo. Realidade fática a demonstrar que o acordo originário não foi cumprido, havendo a necessidade da recomposição para que o cumprimento voluntário se torne factível. Possibilidade de se homologar o novo acordo para que produza os seus jurídicos efeitos sem a necessidade do manejo anulatório do acordo anterior, evidentemente ineficaz. Prestígio da eficácia, celeridade e utilidade processual. Acordo homologado neste grau recursal
. Recurso de agravo de instrumento provido para a homologação do novo acordo
”
.

(TJ
SP
, AI
20376118920198260000
SP 2037611- 89.2019.8.26.0000, r
elator Marcondes D'Angelo,
julgamento em
15
-5-
2019, 25a Câmara de
Direito Privado,
publicação em
15
-5-
2019
, sem grifos
no original).

Ademais
, é
manifesto
o dano iminente
aos
agravantes, pois já foi
requerida consulta no sistema
SISBAJUD.

Além disso
, a matéria precisa ser analisada c
om cautela, visto que realmente foi celebrado
acordo em que
ficou definido
o pagamento de R$45.000,00 (I
D
. 75204095
,
primeiro grau),
o qual foi
inclusive
anexado na lide
pela própria agravada (I
D
. 75204095
,
primeiro grau)
. Essa

circunstância

tem de ser
esclarecid
a no Juízo de origem
para que se possa decidir com o grau de certeza necessário
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024